Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-20.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA DIGITAL. PRINTS DE MENSAGENS E ÁUDIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONTATO INDIRETO POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os prints de mensagens e áudio juntados aos autos são nulos por violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, diante do contato indireto com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples alegação de quebra da cadeia de custória é insuficiente para declarar a nulidade da prova, se a defesa não comprova indevida adulteração ou manipulação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a utilização de prints de mensagens e áudios enviados à vítima, desde que inexistam indícios de fraude e que o conteúdo seja confirmado em juízo, situação verificada no caso.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se pela violação de qualquer das restrições impostas judicialmente, independentemente do meio utilizado ou da intermediação por terceiros.
6. O envio de mensagem à vítima, mediante contratação de serviço de telemensagem telefônica, após ciência inequívoca da proibição judicial, permite afirmar a existência do dolo genérico exigido para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei no 11.340/2006; art. 5o da Lei no 11.340/2006; art. 158-A do CPP; art. 49, §1o, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 216.742/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.601.791/SP; TJDFT, Acórdão 1779993, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1742480, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2057357, 3a Turma Criminal.